Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705722-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO DA SILVA AGRAVADO: GOVERNADOR IBANÊS ROCHA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, MÁRIO LUCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Paulo Rogério da Silva contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação popular, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0700661-77.2021.8.07.0018, ID no 83496491, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que o ato de nomeação de policiais civis (delegado e agente de polícia civil) para ocupar cargo de direção nas unidades de custódia do Distrito Federal seria lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, uma vez que exercerão atividades alheias às atividades fins, delimitadas por lei infraconstitucional e pela Constituição Federal. 3. Aduz que os atos administrativos de nomeação de integrantes da carreira da polícia civil do Distrito Federal ensejariam flagrante desvio de função que deve ser coibido, na medida em que tais cargos deveriam ser ocupados por policiais penais, responsáveis pela administração dos estabelecimentos prisionais. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os atos administrativos que nomearam servidores da carreira da polícia civil, delegados e agente de polícia, para ocuparem cargos de direção nos estabelecimentos penais do Distrito Federal, bem como a nomeação de servidores da carreira da polícia penal distrital. 5. Preparo (ID no 23825762 e no 23825763). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A ação popular é mecanismo constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão com o intuito de invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. 9. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito, pois a pretensão do agravante é suspender os atos administrativos de nomeação de servidores da carreira da polícia civil do Distrito Federal (delegados e agentes de polícia) para ocupar cargos de direção de estabelecimentos prisionais distritais. 11. Ocorre que as nomeações competem ao Chefe do Poder Executivo local e decorrem de ato discricionário, uma vez que não há legislação tratando dos requisitos necessários para a nomeação de servidores públicos (ou não) para exercer os cargos de direção dos estabelecimentos penais no âmbito do Distrito Federal. 12. A Emenda Constitucional no 104 estabelece que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais (federal, estadual e distrital) será realizado por meio de concurso público, mas não trata dos cargos de gestão dos estabelecimentos de custódia, cuja nomeação compete ao governador, no exercício de suas atribuições legais. 13. As polícias penais são responsáveis por garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais e estão vinculadas ao órgão administrador do sistema penal de cada unidade federativa. Entretanto, não há vinculação à gestão do sistema, que compete à Administração Pública em sua acepção ampla (Governador, Secretário de Segurança Pública e demais autoridades). 14. Como consequência, a obrigação de que os cargos de gestão dos estabelecimentos penais sejam ocupados, necessariamente, por servidores públicos que integrem a carreira policial penal nas esferas federal, estadual ou distrital, não encontra guarida no contexto fático-jurídico. 15. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616. 16. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 17. Os atos questionados derivam do poder regulamentar conferido pelo legislador à Administração Pública. Logo, inexistindo infringência a qualquer dispositivo legal que trate da nomeação dos cargos de gestão das prisões do Distrito Federal, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 18. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a ilegalidade apontada pelo agravante, tampouco o risco de lesão ao patrimônio público que justifique a imediata suspensão dos atos de nomeação dos cargos de gestão dos estabelecimentos penais do Distrito Federal. Dispositivo 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Retifique-se o nome do Governador do Distrito Federal para Ibaneis Rocha Barros Júnior. 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Dê-se conhecimento, com remessa de cópia integral dos autos, à MMa Juíza Leila Cury, Titular da Vara de Execuções Penais. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Após, encaminhem-se ao Ministério Público. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO